Tribunal: STF
Processo: HC 204770
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Piraquara, Curitiba/PR.
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da destituição da defesa na audiência de instrução e julgamento.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que as alegações versadas na inicial referem-se a ato praticado por Juiz de primeiro grau, que sequer foram previamente submetidas ao exame pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente